Tribunal: TJDFT
Processo: 0709019-78.2023.8.07.0012
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VÁLIDA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. MULTA POR EMBARGOS DECLARATÓRIOS PROTELATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE INTUITO PROTELATÓRIO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de execução de título extrajudicial com fundamento no art. 485, III e §1o, c/c art. 771, parágrafo único, do CPC/2015, em razão da inércia da parte exequente, mesmo após intimação para suprir diligência essencial. A parte exequente alegou nulidade da intimação por ter sido enviada a endereço incorreto, excesso de rigor na extinção, cerceamento de defesa e aplicação indevida de multa por embargos de declaração considerados protelatórios.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo por abandono da causa foi legítima, à luz das intimações realizadas por meio eletrônico; e (ii) verificar se a multa aplicada em razão da interposição de embargos de declaração foi corretamente imposta diante da ausência de caráter protelatório.
III. Razões de decidir
3. A intimação realizada via sistema eletrônico supre a exigência de intimação pessoal, conforme previsão da Lei no 11.419/06, arts. 5o, §6o, e 9o, §1o, bem como da Portaria GC no 160/2017, sendo considerada válida e eficaz para fins de configuração do abandono da causa.
4. Constatada a inércia da parte exequente por mais de 30 dias após intimação para promover diligência essencial, resta configurado o abandono do processo nos termos do art. 485, III e §1o, do CPC/2015, legitimando a extinção do feito sem resolução de mérito.
5. A alegação de nulidade da intimação por AR enviado a endereço incorreto não se sustenta, pois a intimação eletrônica realizada em portal próprio substitui qualquer outro meio de publicação oficial, salvo exceções legais.
6. Não se verifica, nos embargos de declaração opostos, conduta manifestamente protelatória, mas exercício regular do direito de ampla defesa, o que afasta a incidência da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC/2015.
IV. Dispositivo
7. Deu-se parcial provimento ao apelo.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 485, III e §1o; 771, parágrafo único; 1.026, §2o. Lei no 11.419/06, arts. 5o, §6o, e 9o, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1956904, 0718994-31.2021.8.07.0001, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 11.12.2024, DJe 29.01.2025; TJDFT, Acórdão 1997882, 0708600-92.2022.8.07.0012, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 13.05.2025, DJe 23.05.2025; TJDFT, Acórdão 1997482, 0701665-71.2019.8.07.0002, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 08.05.2025, DJe 22.05.2025.